Tribunal: TJPA
Processo: 0023263-31.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023263-31.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: YURI PINHEIRO MOREIRA, EZIQUIEL DOS SANTOS DA CONCEICAO, ALDO HOMERO CABRAL ANTUNES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÕES CONFIGURADAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURADAS. ERRO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO EMBARGANTE EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e acolher os presentes embargos,
mas mantenho o improvimento do V. Acórdão guerreado nas omissões analisadas neste momento processual,
tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Apelação, opostos em favor de EZIQUIEL DOS SANTOS DA CONCEICAO, através de advogado constituído, com fulcro no art. 619 do CPP, em face do Acórdão de Id nº 11787568, da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos termos do voto da Relatora, exarando o seguinte Acórdão:

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

Alega o embargante omissão no V. Acórdão, apontando que
não foi abordado a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir da violação de dispositivo telefônico e de interceptação ilegal (tópico 2.3 das razões recursais - ID 10061840), bem como não foi apreciada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório em sua dimensão substancial e ausência de laudo da perícia realizada no celular do recorrente (tópico 2.4 das razões recursais - ID 10061840) e, não abordou os fundamentos atinentes ao dolo da conduta do embargante tópico (3.1 das razões recursais - ID 10061840).

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo CONHECIMENTO dos embargos de declaração manejados nos autos, e, no mérito, pugna pelo seu ACOLHIMENTO, a fim de que sejam sanadas as omissões arguidas pela defesa, apreciando as teses defensivas no que tange às preliminares de nulidade das provas obtidas a partir da violação de dispositivo telefônico e de interceptação ilegal, de nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório e de ausência de laudo da perícia realizada no celular do embargante, assim como a alegação de ausência de dolo fundado no erro de tipo.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisar.

Alega o embargante omissão no V. Acórdão, apontando que
não foi abordado a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir da violação de dispositivo telefônico e de interceptação ilegal (tópico 2.3 das razões recursais - ID 10061840), bem como não foi apreciada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório em sua dimensão substancial e ausência de laudo da perícia realizada no celular do recorrente (tópico 2.4 das razões recursais - ID 10061840) e, não abordou os fundamentos atinentes ao dolo da conduta do embargante tópico (3.1 das razões recursais - ID 10061840).

Passo à análise das omissões reconhecidas no Acórdão.

A preliminar de nulidade das provas obtidas a partir da violação de dispositivo telefônico e de interceptação ilegal, bem como a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório em sua dimensão substancial e ausência de laudo da perícia realizada no celular do recorrente.

Analisando o inquérito policial que iniciou o presente processo foi baseado em denúncia anônima, que durante a diligência policial e prisões em flagrantes os réus, e ora embargante, foram inclusive presos com drogas e confessaram a autoria do crime e relataram com detalhes como ocorria o tráfico de drogas.

O próprio embargante, no seu depoimento extrajudicial (ID 9697697) que recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida para buscar uma encomenda e que chegando lá foi entregue uma sacola contendo 11 (onze) tabletes de maconha pesando aproximadamente 5 (cinco) quilos e que receberia pela entrega o valor entre R$ 300,00 (trezentos) e R$ 400,00 (quatrocentos) reais; que no percurso foi abordado por uma equipe da polícia civil, que encontraram a droga no banco de trás do carro e o prenderam. Afirmou, inclusive, que conhecia o outro apelante Yuri e que já tinha feito entregas de droga anteriores a ele e que já trabalhava na entrega de drogas há três meses.

Como muito bem apontou o Custos Legis no ID (11005982) a nulidade merece ser rejeitada, pois iniciou-se com denúncias anônimas,
verbis:

“
Por fim, quanto a alegação de nulidade por violação do celular dos apelantes, bem como ausência de laudo pericial de análise dos celulares apreendidos, temos que não há motivos para acolhimento do pleito defensivo, já que, em nenhum momento foi demonstrado que as diligências policiais tiveram com início a apreensão de celulares, pois, como visto, as diligências foram baseadas nas próprias declarações dos acusados, quando abordados. Sendo assim, não sendo demonstrado o prejuízo da diligência feita pela guarnição policial pela defesa, deve ser aplicado o princípio da pas de nullite sans grief, nos termos do art. 563 do CPP.”

Ressalto que existem diversas provas testemunhais, materiais, e a própria confissão de todos os envolvidos e, que durante a marcha processual todos tiveram seus direitos respeitados, como se observa no presente embargos que demonstra a atenta atuação dos advogados para o respeito do devido processo legal.

Rejeito as preliminares de nulidade das provas obtidas a partir da violação de dispositivo telefônico e de interceptação ilegal, bem como a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório em sua dimensão substancial e ausência de laudo da perícia realizada no celular do recorrente.

Quanto ao mérito, a ausência de dolo apontando erro do tipo.

Apesar de analisar no corpo do voto, a prova da materialidade e autoria do crime foram exaustivamente debatida, além de que pelas próprias transcrições realizadas a cima, o embargante confessa que sabia o que estava transportando, e relatou com detalhes a sua função no tráfico, que já havia entregado drogas anteriormente, já exercia o transporte por três meses, tudo isto, devidamente comprovado pelas demais provas dos autos.

Portanto, incabível o reconhecimento da ausência de dolo e erro do tipo.

Diante do exposto, conheço e acolho os presentes embragos, mas mantenho o improvimento do V. Acórdão guerreado nas omissões analisadas neste momento processual. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 14/02/2023